Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740274-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUCIANA DE SOUZA SILVA RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por LUCIANA DE SOUZA SILVA contra a decisão proferida pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou as medidas protetivas nos autos do Processo n. 0736605-78.2023.8.07.0016, antes do fim do prazo para manifestação da defesa. Relata, a defesa, que as medidas protetivas de proibição de contato, de aproximação e de afastamento do lar foram fixadas pelo prazo de 60 (sessenta) dias e têm origem na ocorrência policial n. 2721/2023, da 2a Delegacia de Polícia, relativa a crimes de vias de fato e injúria praticados, em tese, por Xislair Antônio Silva. Narra que a ofendida foi casada com o ofensor por 20 (vinte) anos e tem dois filhos desse relacionamento: Gabriel, de 20 (vinte) anos e N., de 15 (quinze) anos; que se casou muito nova, teve filhos rapidamente e que, durante todo o relacionamento, conviveu com agressões e xingamentos. Aduz que a ofendida atualmente é divorciada, mas convive sob o mesmo teto com o ofensor; que ela já foi agredida anteriormente, ora registrando o fato, ora, não; que o agressor é da Marinha, possui arma de fogo, mas a utiliza somente em serviço, que a ofendida nunca viu arma em casa; que o agressor não faz uso de drogas e ingere bebida alcóolica somente socialmente. Discorre como se deram os fatos que originou a ocorrência policial n. 2721/2023, explanando que a ofendida chegava em casa à noite, vindo da academia, e o agressor já a aguardava na escada, subindo logo atrás e dando um puxão em seu cabelo, o que levou a vítima a dar-lhe um tapa no ombro para se defender; que o agressor tentou lhe jogar escada abaixo, mas ela conseguiu se desvencilhar e se segurou no corrimão; que foi xingada de “louca”, “vai se tratar, sua doente”, “você tem um mês para ir embora daqui” e ainda mandou o filho do casal xingá-la de “puta” e “vagabunda”. Salienta que nos autos principais (Processo n. 0768416-90.2022.8.07.0016) aguarda-se o final do prazo da investigação pela polícia do DF e que, ante o transcurso do prazo originariamente fixado para as medidas protetivas, o juízo determinou a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública para se manifestarem quanto à necessidade de prorrogação dessas, vindo a decidir, no entanto, dois dias depois, logo após a manifestação ministerial. Enfatiza que, mesmo diante da manifestação favorável do Ministério Público pela prorrogação do prazo das medidas, após prévia entrevista com a ofendida, o juízo decidiu não prorrogar o prazo, sequer aguardando a manifestação da defesa. Argumenta que a revogação das medidas pode ocasionar conflito grave entre o ex-casal, pois possibilita a aproximação de ambos, bem como o retorno do ofensor à casa em que a vítima, hipervulnerável, encontra-se. Ressalta que situação deve ser evitada por razões expressamente claras no processo, eis que a vítima teme que isso aconteça e demonstra profundo temor, havendo situação de risco para a assistida. Sustenta que, além do grave contexto de ciclo de violência, a palavra da vítima, nesse contexto de violência doméstica, goza de especial relevância perante o ordenamento jurídico e deve ser devidamente sopesada pelo Juízo, sob pena de revitimização dessa, de uma escalada de violência futura, de indevida omissão estatal, do esvaziamento do instituto que visa à proteção da mulher. Destaca que, no breve atendimento realizado pelo Ministério Público, a vítima informou, de modo concreto, o porquê de ainda necessitar da proteção estatal, afirmando que sempre foi muito humilhada pelo Requerido; que a declarante sempre foi proibida de estudar e trabalhar que atualmente se encontra fazendo faxina para prover o sustento da casa; que existe uma ação tramitando de divórcio e alimentos que ainda está em trâmite; que mesmo assim o requerido ameaça a declarante e a mesma solicita a manutenção das medidas protetivas pelo menos até o fim da ação de divórcio. Assevera que, diante da expressa manifestação da vítima, era mister do d. Juízo prorrogar a medida protetiva ou, entendendo-se insuficiente a argumentação, pelo menos aguardar a manifestação da defesa da vítima, já que acabara, de modo totalmente recente, de abrir prazo para a Defensoria Pública, sequer tendo transcorrido 3 (três) dias de prazo. Assinala que a vítima informou à defesa que ainda não recebeu a pensão arbitrada pelo juízo da Vara de Família e, por essa razão, ainda reside no domicílio do ex-casal, não tendo condições financeiras de alugar um imóvel para si, relatando sua vulnerabilidade financeira e econômica. Entende que é nítido o perigo à vítima, pois possibilita o retorno do ofensor à residência e o retorno do ciclo de violência envolvendo a assistida, com reflexos para a filha em comum do casal, o que vai além de mero debate patrimonial, nem de questões do direito de família. Tece considerações sobre a importância das medidas protetivas para coibir a prática de outros crimes e preservar a integridade psicológica da vítima, como ato de cautela, colacionando julgado sobre a matéria. Invoca as alterações introduzidas pela Lei n. 14.550/2023 na Lei Maria da Penha, destacando ainda mais a relevância da manifestação de vontade da vítima. Pugna, ao final, pela concessão de liminar para que seja evitado um mal maior, apontando a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, a fim de que sejam restabelecidas as medidas protetivas concedidas no ID 164592430. No mérito, requer o provimento da reclamação para convalidar os efeitos da liminar e determinar ao reclamado que se abstenha de se aproximar da vítima, bem como de manter contato por qualquer meio e o afastamento do lar. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." E, com base no art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Exige-se, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Notoriamente, as medidas protetivas representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõe limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. É de se ver, assim, que as medidas protetivas devem ser concedidas quando evidenciada a presença de risco à integridade física e/ou psicológica da vítima em face de atos ou atitudes perpetradas pelo ofensor “a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas”, conforme art. 19, § 4o, da Lei n. 11.340/2006, com as alterações da Lei n. 14.550/2023. Na situação delineada nos autos a ofendida sequer teve chance de se manifestar através da defesa constituída, sobrevindo a decisão ora reclamada antes de exaurido o prazo assinalado pelo juízo e após a manifestação ministerial que, após entrevista com a vítima, oficiou pela prorrogação do prazo das medidas (ID 171848114). Ou seja, o juízo antecipou-se à manifestação da defesa e ignorou a manifestação do Ministério Público, deduzindo que não há qualquer indicativo concreto de que a situação de risco ainda perdure. Ainda que a contenda relativa ao divórcio e aos alimentos deva ser resolvida no juízo competente, percebe-se, nesse juízo estreito de delibação, o risco patente da violência psicológica caso ofendida e ofensor voltem a residir sob o mesmo teto, sobretudo quando essa claramente depende de auxílio financeiro para necessidades básicas. Nesse cenário, vislumbro a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, CONCEDO a liminar vindicada para restabelecer as medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato, por qualquer meio, em desfavor de Xislair Antonio Silva, ora reclamado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Intimem-se a reclamante e o apontado agressor acerca da presente decisão, devendo o(a) Oficial(a) de Justiça informá-lo que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Dê-se ciências às partes que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas antes do prazo assinalado e, qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicado ao Juízo reclamado. Comunique-se o Ministério Público, nos termos do art. 19, §1o, da Lei n.o 11.340/2206. Dou à presente decisão força de mandado. Solicitem-se informações ao juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Intime-se o ofensor para manifestação. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2023 18:16:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator